Tribunal: TJSP
Processo: 2205316-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Pretensão de inclusão de terceira empresa no polo passivo da ação, sob alegação de sucessão da executada – Determinação de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Admissibilidade – Observância aos princípios do contraditório e ampla defesa – Análise da jurisprudência – Decisão mantida – Recurso improvido.*